Tribunal: TJBA
Processo: 8041303-37.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041303-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILSON DOS SANTOS LOPES Advogado(s): KATIA SUELY SOUZA MENDONCA, ROBERTO PIRES MENDONCA, NIVALDINO PIRES MACHADO, MARLY RIBEIRO DA SILVA IMPETRADO: ATO DO SECRETARIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE – GIP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que concedeu segurança em mandado de segurança preventivo, assegurando a incorporação da Gratificação de Incentivo à Produtividade – GIP aos proventos de aposentadoria de servidor público colocado à disposição do IBAMETRO. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a possibilidade de incorporação da GIP, diante da alegação de ausência de previsão legal, natureza transitória da verba e inexistência de vínculo efetivo do servidor com o IBAMETRO. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, analisando a incorporação da GIP à luz do art. 132, §1º, da Lei n.º 6.677/1994 e a extensão da gratificação aos servidores cedidos ao IBAMETRO, nos termos do Decreto Estadual n.º 6.311/1997. 5. A inexistência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelo embargante não configura omissão, sendo suficiente o enfrentamento dos pontos essenciais ao deslinde da causa. 6. O inconformismo do embargante com a conclusão adotada não autoriza o acolhimento dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivo relevante citado: Lei nº 6.677/1994, art. 132, §1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8041303-37.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado GILSON DOS SANTOS LOPES. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator